Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-51.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR ALVES RIBEIRO - CPF: 062.968.411-16 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – DESISTÊNCIA - MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de restituição e danos morais. Em síntese, o Autor informa que solicitou cancelamento do pacote de viagem por razões pessoais, entretanto, ao tentar resgatar os valores já adimplidos foi cobrado indevidamente por multa no valor de aproximadamente 67% do valor do contrato, assim, pretende a declaração de abusividade da multa, além da restituição dos valores, bem como compensação por danos morais.

2.

Em que pese seja lícita a cobrança fixada a título de multa rescisória, é necessária sua redução para 10% sobre o valor da contratação, para que não configure cobrança excessiva.

3.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

4.

Sentença parcialmente reformada tão somente para determinar a redução do valor da taxa de cancelamento para 10% sobre o valor total do contrato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva c/c pedido de restituição e danos morais. Em síntese o Autor informa que em 27/01/2017 adquiriu junto à reclamada um pacote de viagem com destino a cidade de Fortaleza/CE (11 dias – translado, hospedagem) com previsão de embarque no dia 01/12/2017, no valor total de
R$ 6.356,44 (seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
. Informa que precisou solicitar a alteração da data do pacote, uma vez que um dos beneficiários do pacote foi demitido, razão pela qual, não poderiam manter a mesma data da viagem, nesta oportunidade, foi informado que teria o prazo de um ano para resgatar o crédito do pacote, ou agendar uma nova data.

Aduz que ao entrar em contato com a companhia de turismo em 11/07/2018, foi informado que somente poderia resgatar o valor de R$ 2.047,84 em razão da multa contratual. Deste modo, considerando a incidência de multa de quase 67% do valor do contrato, pretende a declaração de abusividade da multa, além da restituição dos valores, bem como compensação por danos morais.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, defende a abusividade das cláusulas contratuais. Aduz que não foi informado, no ato da contratação, de que eventual desistência tempestiva do contrato geraria encargos exorbitantes. Ao final, requer a redução equitativa do valor da multa, bem como com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

As Contrarrazões foram apresentadas, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta parcial reforma.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência,
aplica-se a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico que é incontroverso que o reclamante contratou o pacote de viagem junto a CVC em 27/01/2017 pelo valor de R$ 6.356,44, com previsão de embarque em 01/12/2017, bem como que foi informado pela companhia de viagem que teria um ano a contar da data anteriormente programada para a viagem (01/12/2017) para utilizar o crédito da viagem em um novo pacote, ou, ainda, resgatar os valores, entretanto, em 11/07/2018, somente foi restituída pelo valor de R$ 2.047,84, em razão da aplicação de multa de aproximadamente 67% do valor do contrato.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competiam (CPC, art. 373, II), uma vez que não comprovou a existência de pacto junto a companhia aérea que justificasse o aumento da multa ou a aplicação de taxas de cancelamento em quase 67% do valor do contrato, ainda, não demonstrou que o valor foi convertido em crédito para utilização em outros pacotes oferecidos pela empresa, tampouco que houve o reembolso dos valores pagos pelo consumidor.

É cediço que as companhias aéreas operam com classes tarifarias diferenciadas, entretanto, no caso em tela houve a aquisição de um pacote de viagem, sendo que as tratativas junto as empresas aéreas para aquisição das passagens são de responsabilidade das agências de turismo.

Deste modo, em se tratando de típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de adesão, incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada

(Art. 51, inciso IV, da Lei 8.078/90).

Tenho que é o caso dos autos, pois é incontroverso que o pedido de alteração do pacote se deu com antecedência da data programada para a viagem, isto é, em tempo hábil para a nova comercialização do bilhete.

É cediço que a cobrança de multa é válida, contudo deve-se fazer o juízo de razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
Tendo o bilhete sido emitido em nome da autora, não há falar em ilegitimidade ativa para postular o reembolso em razão do cancelamento.
Reembolso devido, retida a multa de 20%, considerando que o cancelamento ocorreu na semana anterior à viagem.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71004556536, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004556536 RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2014).

Ante as peculiaridades do caso concreto declaro abusiva cláusula contratual que limita o reembolso a quase 67% (sessenta e sete por cento), em consequência limito a multa a 10% do valor pago pelo pacote, conforme previsto no contrato, em razão da desistência da viagem com mais de sete meses do início.

Assim sendo, não se questiona a validade da multa por cancelamento, contudo deve-se fazer o juízo de razoabilidade. Vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça recentemente se manifestou acerca da possibilidade de redução equitativa da multa por arrependimento em casos envolvendo pacote de turismo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO. TURISMO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PREVISÃO EXPRESSA. MULTA PENITENCIAL. VALOR. PARÂMETROS. ARTS. 413 E 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. APLICAÇÃO ANALÓGICA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESTAURAÇÃO. ARTS. 6o V, 39, V, 51, IV e XV, do CDC. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade de cláusula contratual que impõe aos consumidores a cobrança de multa de 25 a 100% nos casos de cancelamento da viagem, pacote ou do serviço turístico contratado. 2. O propósito recursal é determinar se a multa penitencial, relativa ao exercício do direito de resilição unilateral previsto contratualmente em favor do consumidor, pode ser revista por aplicação das normas do CDC e se seu valor, fixado entre 25% a 100% do valor contratado, é abusivo. 3. Segundo o princípio da obrigatoriedade ou da força obrigatória dos contratos, o contrato deve ser cumprido nos exatos termos definidos pelo exercício da vontade livre dos contratantes, razão pela qual, pela regra da intangibilidade, não se permite a revogação unilateral ou a alteração das cláusulas contratuais, o que somente pode ocorrer mediante novo concurso de vontades. 4. No entanto, os contratantes podem, no exercício da autonomia da vontade, prever expressamente o direito à resilição unilateral, ou arrependimento, o qual constitui direito potestativo – um poder a ser exercido por qualquer dos contratantes independentemente do consentimento da outra parte – que não acarreta o descumprimento do contrato. 6.
O valor correspondente ao exercício do direito à resilição unilateral do contrato fica submetido à autonomia da vontade dos contratantes, mas o exercício dessa liberdade contratual não é ilimitado, pois balizado pela boa-fé objetiva e a função social do contrato a ser resilido. 8. O valor da multa contratual pode ser revisto em juízo, com vistas a reestabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor da quantia, por aplicação analógica do art. 413 do CC/02.
(RECURSO ESPECIAL No 1.580.278 - SP (2016/0021268-3) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Julgado em 07/08/2018).

Deste modo, ante as peculiaridades do caso concreto declaro abusiva cláusula contratual, em consequência limito a multa a 10% do valor pago efetivamente pelo pacote, em razão da desistência da viagem em aproximadamente sete meses do início da viagem.

Por outro lado, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Nessa senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Por oportuno, cumpre destacar que
o consumidor não teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco comprovou maiores lesões extrapatrimoniais em razão da cobrança de multa abusiva.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
VILMAR ALVES RIBEIRO e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a redução do valor da taxa de cancelamento para 10% sobre o valor total do contrato, por consequência, condeno a
reclamada a restituir o reclamante o valor de
R$5.720,80 (cinco mil setecentos e vinte reais e oitenta centavos
). O montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso;

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021